Tribunal: TJBA
Processo: 8052207-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052207-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LIVRARIA DO POVO UNIPESSOAL LTDA Advogado(s): ESMERALDO ALMEIDA DE JESUS FILHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por empresa executada contra decisão que determinou a indisponibilidade de ativos financeiros via SISBAJUD em execução fiscal movida pelo Estado da Bahia, fundada na Certidão de Dívida Ativa nº 00270-32-1800-19. A agravante alega (i) ilegitimidade passiva; (ii) ausência de intimação na exceção de pré-executividade; (iii) ausência de contraditório quanto a documentos juntados; (iv) violação aos arts. 7º, 9º e 10 do CPC e ao art. 5º, LV, da CF; e (v) risco de inviabilização da atividade empresarial, requerendo efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a agravante pode discutir a sua ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade; (ii) verificar se há nulidade pela ausência de intimação na exceção de pré-executividade; (iii) averiguar eventual cerceamento de defesa por ausência de contraditório sobre documentos apresentados pelo exequente; e (iv) examinar se o bloqueio de ativos financeiros sem prévia intimação viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ilegitimidade passiva não pode ser discutida por meio de exceção de pré-executividade quando o corresponsável consta expressamente da Certidão de Dívida Ativa, pois tal matéria demanda dilação probatória, cabível apenas em embargos à execução (Lei nº 6.830/1980, art. 16, §2º; STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009). 4. O bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD pode ser realizado sem intimação prévia do devedor, em razão do contraditório diferido previsto no art. 854, §2º, do CPC, que assegura a manifestação posterior do executado (STJ, AgRg no AREsp 242.356/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19/06/2013). 5. A ausência de contraditório imediato sobre documentos juntados pelo exequente não acarreta nulidade, pois, em matéria executiva, o contraditório é postergado e a defesa ampla é assegurada nos embargos à execução (STJ, REsp 1.775.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 01/03/2019). 6. O contraditório diferido é compatível com a Constituição Federal (art. 5º, LV), sendo admitido para preservar a efetividade da execução, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 970.981/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2016). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A ilegitimidade passiva de corresponsável constante na CDA não pode ser arguida em exceção de pré-executividade, devendo ser analisada em sede de embargos à execução. 2. O bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD prescinde de intimação prévia, admitindo-se o contraditório diferido previsto no art. 854, §2º, do CPC. 3. O contraditório e a ampla defesa são preservados quando assegurada a manifestação posterior do executado após a constrição patrimonial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 9º, 10, 854, §2º; Lei nº 6.830/1980, art. 16, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1.689.223/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 07/08/2019; STJ, AgRg no AREsp 242.356/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19/06/2013; STJ, REsp 1.775.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 01/03/2019; STJ, AgInt no AREsp 970.981/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 8052207-48.2025.8.05.0000, tendo, como Agravante, LIVRARIA DO POVO UNIPESSOAL LTDA, e, como Agravado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA